Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-46.2021.8.05.0034
Classe: Petição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Petição Criminal nº 8000586-46.2021.8.05.0034 Foro de Origem: Vara Criminal de Cachoeira/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Remetente: Juiz de Direito da Vara Criminal de Cachoeira/Ba Interessados: Ministério Publico do Estado da Bahia e André Batista Conceição Promotor de Justiça: José Ferreira Coelho Neto Procuradora de Justiça:Armênia Cristina Santos Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA (ART. 574, I, DO CPP). SENTENÇA CONCESSIVA DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DELONGA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL PARA FINALIZAR O INQUÉRITO. PROCEDIMENTO QUE PERDURA HÁ MAIS DE DOZE ANOS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Petição criminal nº. 8000586-46.2021.8.05.0034, em que é Remetente o Juízo da VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA/BA e Interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ANDRE BATISTA CONCEIÇÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER e DESPROVER a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR